Tribunal: TJDFT
Processo: 0734187-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CARÊNCIA MITIGADA. CLÁUSULA ABUSIVA. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a internação da segurada, sob pena de multa diária, devido à necessidade de tratamento urgente com antibiótico intravenoso em decorrência de infecção com abscesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram atendidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, considerando a alegada não superação do período de carência e a não comprovação de urgência; (ii) estabelecer a proporcionalidade da multa cominatória e o prazo para cumprimento da obrigação de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A carência de 180 dias contratualmente prevista deve ser mitigada em casos de urgência, conforme estabelecido pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98 e jurisprudência do STJ, visto que a situação da agravada configura risco imediato à saúde.
4. A cláusula contratual que restringe a cobertura hospitalar às primeiras 12 horas de atendimento é considerada abusiva e nula, conforme Súmula 302 do STJ e o artigo 51, IV, do CDC.
5. A urgência médica foi comprovada por relatório médico, evidenciando a necessidade de internação imediata para administração de antibiótico intravenoso devido à infecção grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual de plano de saúde que impõe carência em casos de urgência deve ser mitigada para garantir a efetiva proteção à saúde do beneficiário.
2. A limitação da cobertura hospitalar às primeiras 12 horas de atendimento em casos de urgência é abusiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 35-C; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; STJ, Súmula 608; AgInt no AREsp n. 1.802.795/PR; AgInt no AREsp n. 1.571.523/SP; AgInt no REsp 1796795/RJ.